Tribunal: TJDFT
Processo: 0024496-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. AÇÀO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO. FUNCEF. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 29 DA LEI 8.177/1991. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO EM RAZAO DE DESEMPREGO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. FACULDADE DO CREDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. ADVENTO DO TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os presentes autos retornaram a esta Relatora para nova análise do recurso, diante do provimento do Resp 1.778.894/DF interposto pela autora, que afastou a aplicação das normas consumeristas ao caso em apreço. 1.1 Neste cenário, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão.

2. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional.

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando, mesmo que de forma sucinta, o apelante ataca dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes.

4. Nos termos do art. 71, parágrafo único, da LC 109/2001, as entidades fechadas de previdência privada, além dos benefícios previdenciários, podem realizar quaisquer operações comerciais ou financeiras, desde que a operação seja concretizada com patrocinador, participante ou assistido que, nessa condição, realize a contratação. 4.1. As entidades fechadas de previdência privada equiparam-se às instituições financeiras para efeito de celebrar contratos de mútuo com seus participantes (art. 29 da Lei 8.177/1991), admitindo a incidência da capitalização mensal dos juros quando pactuada.

5. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da Corte Superior, julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. 5.1. A pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros.

6. O desemprego do devedor não autoriza o parcelamento do débito, não sendo possível impor ao credor tal ônus por ausência de previsão contratual e legal.

7. Tratando-se de dívida líquida e certa, com termo estipulado para pagamento, os juros moratórios são contados da data do vencimento, pois a mora, nesse caso, decorre do simples descumprimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. 7.1. Segundo o princípio do dies interpellat pro homine, o devedor estará constituído automaticamente em mora com o advento do termo. Assim, a inadimplência se configura pelo simples decurso do prazo, incidindo a partir daí as consequências jurídicas típicas.

8. Tendo a ação monitória sido julgada procedente para constituir o título executivo judicial, devem os honorários de sucumbência observar o disposto no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que o seu valor for irrisório ou inestimável (art. 85, § 8o do CPC) ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

9. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso da parte autora.